Tribunal: TJDFT
Processo: 0024830-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0024830-02.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: COMPEC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LCON - FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADOS: LCON - FOMENTO MERCANTIL LTDA, COMPEC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ZAYED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME DESPACHO COMPEC – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que houve deficiência na prestação jurisdicional e que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido da agravante para publicação em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18302403. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033